Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706881-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANA FREITAS DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1988, ART. 6o, XIV. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. TEMA No 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Ausente o perigo da demora, necessário à antecipação da tutela recursal, quando o surgimento do direito alegado e o ajuizamento da ação estão separados por cerca de 4 anos. 2. “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (RE no 631.240/MG – Tema no 350 da Repercussão Geral). 3. O entendimento acima não se limita à concessão de benefícios previdenciários, sendo aplicável a outras vantagens jurídicas que pressuponham um comportamento ativo do interessado. 4. Não demonstrado que a demanda enquadra-se nas exceções estabelecidas no julgamento do Tema no 350 da Repercussão Geral, o precedente pode ser aplicado para a solução da lide. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o preenchimento das condições da ação, em especial o seu interesse processual em razão da desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Defende também a existência dos requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às teses relativas ao interesse processual e à antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 956.302-RG, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 16/6/2016 – Tema 895, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática. Assim, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010